Tribunal: TJDFT
Processo: 0713399-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO CARPE DIEM contra decisão proferida pela Quarta Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu a tutela de urgência. Por meio da petição sob ID 72347748, o recorrente requereu a desistência do recurso interposto. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 5 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006